Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. QUEDA EM SUPERMERCADO. FRATURA. RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar a Empresa ré a pagar para a autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil”
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação por danos morais decorrente de queda sofrida no interior do estabelecimento comercial da ré, que culminou com a fratura de seu punho. Afirmou que enquanto escolhia cebolas escorregou e caiu ao chão, tendo lesionando o braço, que ficou imobilizado por aproximadamente 50 dias. Relatou ter três filhos, carecendo de auxílio de terceiros para prestar cuidados aos infantes no período de convalescência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 42386055 e 42386056). Foram ofertadas contrarrazões (Id 42386059).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apuração do nexo de causalidade e em eventual culpa exclusiva da vítima.
5. Em suas razões recursais, a sociedade empresária afirma que a alegação da autora de que havia “sujeira oleosa” no chão não foi comprovada, que as imagens apesentadas pela recorrente não indicam qualquer sujeira visível no local do acidente e que a queda decorreu de desatenção da recorrida. Aduz que os funcionários da empresa ampararam a consumidora, levantando-a, buscando uma cadeira, água, ligando para a emergência, acompanhando-a ao hospital e entrando em contato após o ocorrido para melhor entender a situação. Verberou que o meo fato de o acidente ter ocorrido no interior e seu estabelecimento comercial não importa em responsabilidade integral. Requer a reforma da sentença para afastar a obrigação indenizatória e, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova da existência ou não de condições ideais de higiene do piso configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade do consumidor. Ônus da prova invertido. É atribuição o fornecedor o ônus probatório a respeito da inexistência de qualquer sujeira ou oleosidade no piso que tenha causado o acidente.
8. O fornecedor deixou de apresentar vídeos de segurança do momento do acidente, instruindo o processo com fotos da cliente ao chão. As imagens coligidas aos autos não mostram o estado do piso no exato local em que a cliente escorregou. Na imagem em que a cliente acaba de atingir o chão, os seus pés não aparecem na imagem, estando atrás de uma gôndola de vegetais (Id. 42386032, p. 3), não sendo suficiente para comprovar a limpeza e adequada conservação do piso. Os relatos de familiares, as conversas de whatsapp trazidos aos autos corroboram as alegações da autora. O fato de a recorrente voluntariamente custear as despesas com medicamento em favor da cliente, igualmente corroboram a existência de nexo entre a manutenção do estabelecimento comercial e o acidente (ID. 42386014, p. 16).
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.